Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714098-19.2024.8.07.0007 DESPACHO Intime-se o apelante, via AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, ante a renúncia ao mandato conferido (id. 71785878), sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator